Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017761-57.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 958.991.461-68 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECE PARCIALMENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVÊ O APELO – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4.o, DO CPC – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com o STJ,
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3a Turma, DJe 20/08/2019). Na hipótese, a Agravante se limitou em reiterar as teses expostas no Recurso de Apelação, de modo que as razões trazidas no Recurso de Agravo Interno não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática que, conforme se extrai da transcrição, está embasada em jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios.

2- Consoante a orientação da Corte Superior, em regra, descabe a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC, em virtude do mero desprovimento do Agravo Interno, pois
“a condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.”
(AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020).

3- O Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral, enunciado de súmula, ou jurisprudência pacífica daquela Corte. Inaplicabilidade da multa no caso concreto, porque a decisão unipessoal foi proferida com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, ou seja, em jurisprudência consolidada (dominante) desta Corte Estadual e de outros Tribunais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1017761-57.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão de Id. 94088476, em que conheci parcialmente do Recurso de Apelação por ela interposto e, na parte conhecida, neguei-lhe provimento.

De acordo com a Recorrente, a decisão deve ser reformada porque no ato da vistoria foi constatada a alteração no medidor, que afetou a leitura do consumo de energia para menor.

Argumenta que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, além de ter realizado perícia técnica e aplicado corretamente os dispositivos legais pertinentes ao cálculo da diferença do consumo não faturado.

Contrarrazões no Id. 98225983, em que a Agravada requer o desprovimento do Recurso e a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC, a ser fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Concessionária de energia Agravante interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Pereira de Araújo.

O Juiz singular confirmou a decisão que concedeu a antecipação de tutela, declarou inexistente a fatura por recuperação de consumo no valor de R$ 66.427,20 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), condenou a Agravante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e também a arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (do débito declarado inexistente).

Ao verificar que a controvérsia diz respeito à legalidade ou não na cobrança de fatura de recuperação de consumo, cujo tema está consolidado pela jurisprudência, com fundamento no Verbete Sumular 568 do STJ, analisei e julguei o Recurso de Apelação de forma monocrática.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que a decisão unipessoal comporta reforma.

Pois bem. O
decisum
recorrido consta do Id. 94088476 e tem a seguinte redação:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Maria Pereira de Araújo
.

Na petição inicial a Apelada alegou que foi surpreendida com o protesto de título por suposta dívida no valor de R$ 66.647,46 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), promovido pela Energisa que, posteriormente, lhe informou que a cobrança se referia a uma fatura de recuperação de consumo.

Argumentou que seu consumo sempre foi uniforme e que a cobrança é ilegal.

Destacou que jamais recebeu qualquer informação quanto aos cálculos elaborados pela Energisa, muito menos de que foi constatada qualquer anormalidade que pudesse acarretar o faturamento inferior.

Assim, requereu, em antecipação da tutela jurisdicional, que a Energisa fosse compelida a suspender os efeitos do protesto e impedida de interromper o fornecimento de energia elétrica.

No mérito, pugnou a ratificação da liminar, o cancelamento em definitivo do protesto, a declaração de inexistência do débito e a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os pedidos foram acolhidos. O Juiz singular confirmou a decisão que concedeu a antecipação de tutela, declarou inexistente a fatura por recuperação de consumo no valor de R$ 66.427,20 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e também a arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (do débito declarado inexistente).

Nas razões do Apelo, a Energisa requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sustenta a legalidade da cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Assevera que, na apuração da irregularidade, seguiu estritamente o que preceitua a legislação setorial aplicável, bem como priorizou a ampla defesa e a presunção de inocência.

Relata que ao realizar vistoria na unidade consumidora registrada em nome da Apelada constatou adulteração que fazia com que a Recorrida não arcasse com o real consumido de energia.

Afirma que não realizou perícia técnica no aparelho medidor porque a irregularidade era externa.

Assevera que é possível a cobrança de recuperação quando a adulteração é comprovada por meio de fotografias.

Informa que depois de concluir o procedimento administrativo encaminhou correspondência para a Apelada, garantindo-lhe o direito de promover recurso administrativo; contudo, a Recorrida assim não fez.

Ou seja, insiste que o procedimento de inspeção se deu nos estritos termos previstos nos artigos 129 e 130 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, pois lavrou o TOI, que está acompanhado de fotografias do equipamento e do local, motivo pelo qual não é possível o acolhimento do pedido de desconstituição do débito.

De outro norte, alega que a Julgadora singular constatou a existência de danos morais indenizáveis em virtude de suposta cobrança indevida, embora tenha comprovado que atendeu às diretrizes previstas na Resolução da ANEEL.

Afirma que a sentença comporta reforma porque não suspendeu o fornecimento de energia.

Alternativamente, almeja a redução da verba indenizatória porque, no seu entender, a quantia afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Insurge-se quanto aos honorários advocatícios. Argumenta que “o valor atribuído à causa só pode ser referência para a fixação dos honorários quando equivalente ao proveito econômico obtido pela parte recorrida”.

Por fim, requer a procedência do pedido contraposto, para que a Apelada seja condenada ao pagamento do valor devido, bem como que seja observado o que dispõe o inciso II e § 3o, do artigo 113, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, determinando a devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido.

Contrarrazões no Id. 87321660.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do Id. 89121452.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Prima facie, registro que o Recurso pode ser julgado monocraticamente à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ, uma vez que as matérias questionadas já estão consolidadas na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça.

Com efeito, de acordo com o posicionamento consolidado da jurisprudência pátria, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Segundo a Corte Superior, “[...] é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Conforme é cediço, o entendimento jurisprudencial está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário
, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (sem grifos no original)

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária
emitir o TOI
- Termo de Ocorrência de Irregularidade,
entregar e/ou enviar cópia ao consumidor
, ou quem o represente,
mediante recibo de entrega
, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Na hipótese, inobstante todas as razões expostas pela Concessionária Apelante,
fato é que não trouxe qualquer documento aos autos
.

Aliás,
a Energisa não trouxe sequer o TOI, muito menos fotografias ou a correspondência que alega ter encaminhado à Apelada
.

Não há sequer indícios de prova de que a Recorrida tomou conhecimento do procedimento de vistoria.

Ou seja, é imperioso reconhecer que,
neste caso
, não há provas de que a inspeção e atos de apuração da irregularidade tenha atendido ao que dispõe os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.

Portanto,
evidente que a cobrança é indevida
.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE SEQUER FOI ACOSTADO AOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007022486 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS QUE MERECE MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DO TOI E CANCELAMENTO DA DÍVIDA LANÇADA A ESTE TÍTULO. CONDUTA ABUSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DEMONSTRADA. SÚMULA No 256 TJRJ. AINDA QUE A PRÓPRIA CONSUMIDORA RECONHEÇA QUE DEIXOU DE RECEBER FATURAS DE CONSUMO POR LONGO PERÍODO,
FATO É QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA NÃO DEMONSTROU O CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS (RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL, ARTIGOS 129 E 130) PARA A COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E SEQUER TROUXE AOS AUTOS O DOCUMENTO RELATIVO AO TOI
. CONCESSIONÁRIA QUE SE LIMITOU A REPRODUZIR TELAS DO COMPUTADOR, NÃO ESCLARECENDO OS FATOS APONTADOS E TAMPOUCO OS CÁLCULOS QUE ORIGINARAM A COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00226452320198190204, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 13/05/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021). (sem grifos no original)

Este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento dominante da jurisprudência e, para ilustrar, oportuna a transcrição do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
– AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL
. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.o 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.o 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 10134340620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020).

Indiscutível, portanto, que deve ser mantida a sentença que declarou o débito inexigível
, de conseguinte, diante da prova inconteste de que a Apelante protestou o título decorrente da fatura de recuperação de consumo, o dever de indenizar também deve ser mantido, pois é assente na jurisprudência que o protesto e/ou inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, por si só, acarreta dano moral indenizável.

Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

No que se refere ao valor da indenização, sabe-se o julgador deve pautar a fixação no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo,
não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Ou seja, o Julgador não pode distanciar-se dos fatos apresentados e da situação social das partes, pois a verba indenizatória deve ser proporcional e razoável.

Após essas ponderações, considerando todo o conjunto fático-probatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para este caso concreto
, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda dimensão com o dano experimentado, o valor protestado indevidamente, bem como com a situação financeira das partes.

Aliás, o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese dos autos.

Por fim, quanto às demais teses da Apelante, não comportam conhecimento porque em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, no que tange aos honorários, alega que foi fixado com base no valor da causa, quando na verdade a julgadora fixou a verba sobre o valor do proveito econômico.

Em relação ao citado pedido contraposto, diferente do que alega, não foi formulado qualquer pedido contraposto na contestação.

No que tange ao pedido de
devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas, totalmente avesso ao que foi decidido, pois a sentença não determinou a devolução de qualquer quantia pela Apelante.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

Em atenção à regra do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Apelada.

[...]

De acordo com a Recorrente, a decisão deve ser reformada porque no ato da vistoria foi constatada a alteração no medidor, que afetou a leitura do consumo de energia para menor.

Argumenta que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, além de ter realizado perícia técnica e aplicado corretamente os dispositivos legais pertinentes ao cálculo da diferença do consumo não faturado.

Da leitura comparada entre a decisão recorrida e as teses recursais da Agravante, verifica-se que ela tão-somente reitera os argumentos expostos nas razões do Apelo.

Nesse aspecto, deve ser ressaltado que, se
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
(art. 1.021, § 3.o, CPC); ao Recorrente compete impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do artigo 1.021, da Lei de Ritos.

Inobstante à regra processual, a Agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois se restringe em repetir os fundamentos expostos nas razões do Recurso de Apelação,
o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo sem a reprodução do que foi exposto na decisão unipessoal
.

Ou seja, se a Recorrente não traz qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão ali manifestada, por consequência lógica, a decisão monocrática deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Com efeito,
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3a Turma, DJe 20/08/2019).

No mesmo sentido, o aresto proferido no Recurso de Agravo Interno interposto no Agravo ao Recurso Especial 1607878/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Terceira Turma em 11/05/2020, e publicado no DJe 13/05/2020.

Assim, na hipótese, as razões trazidas pela Agravante não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática que, conforme se extrai da transcrição, está embasada em jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e outros Tribunais pátrios.

No que tange ao pedido da Apelada de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC, importa consignar que de acordo com o STJ, em regra, descabe a aplicação da penalidade em virtude do mero desprovimento do Agravo Interno, pois
“a condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.”
(AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral, enunciado de súmula, ou jurisprudência pacífica daquela Corte; e manifestamente inadmissível quando o recurso é intempestivo; não impugna os fundamentos da decisão e quando há erro grosseiro na interposição do agravo interno.

Para ilustrar:

[...] Considera-se
manifestamente improcedente
e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o
Agravo Interno
foi
interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da
Repercussão Geral ou sob o rito dos Recursos Repetitivos
(Súmulas ns. 83 e 568/STJ). [...].
(AgInt nos EDcl no REsp 1664205/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. NECESSIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 543/STJ
. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA
. [...]. 5.
Manifesta improcedência
do presente agravo interno, tendo em vista a
dedução de alegações contrárias a
entendimentos sumulado e pacificado desta Corte
, sendo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o
, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp 1833110/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019). (sem grifos no original)

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. DUPLA DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
.

MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/2015
. O recurso
é manifestamente inadmissível (seja por intempestividade, seja por dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015
),
devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015
. 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1865093/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). (sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, 1.030 E 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, § 4o)
. [...]. 3. No contexto,
é
manifestamente inadmissível
o agravo interno, que
, inclusive,

deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(CPC/2015, art. 1.021, §§ 1o e 4o)
.
(AgInt no Ag 1434463/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.

ERRO GROSSEIRO
. AGRAVO INTERNO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, CPC/2015
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1526846/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021). (sem grifos no original)

Assim, considerando que a decisão agravada não está fundada em
recurso repetitivo, repercussão geral, enunciado de súmula, ou jurisprudência pacífica do STJ, e sim em jurisprudência consolidada (dominante) desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, não há falar em aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.o, da Lei de Ritos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021